Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-67.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005452-67.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO ROQUE AMARAL - CPF: 021.515.011-24 (APELADO), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GRIS CORREIA - CPF: 020.589.801-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1005452-67.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta.

Apelante: TIAGO ROQUE AMARAL.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. POLICIAIS CIVIS. OPERAÇÃO DA LEI SECA. OFENSAS GRAVES E DIRECIONADAS A AGENTES PÚBLICOS EM SERVIÇO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Tiago Roque Amaral contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). O apelante pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a conduta do apelante, consistente em ofensas verbais a policiais civis durante operação da Lei Seca, configura, de forma típica, o crime de desacato;

(ii) avaliar se há elementos probatórios suficientes para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis Paulo Magno Moreira e Amanda Gris Correia, que presenciaram diretamente os fatos.

O contexto da infração — ofensas verbais proferidas durante abordagem policial no âmbito de operação de fiscalização de trânsito — evidencia o dolo específico de menosprezar e deslegitimar a função pública exercida pelos agentes estatais.

A expressão “policiais pau no cu, despreparados, eu que pago o salário de vocês” constitui linguagem ofensiva e desrespeitosa, com conteúdo injurioso direcionado não à pessoa dos agentes em sua esfera privada, mas sim à sua condição funcional, atingindo o prestígio da Administração Pública.

A alegação de desabafo motivado por frustração pessoal ou embriaguez não afasta o dolo do tipo penal, pois o estado emocional alterado não constitui excludente da responsabilidade penal e tampouco retira o caráter voluntário da conduta (CP, art. 28, II).

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a subsistência do crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro, sendo constitucional sua tipificação (HC 379.269/MS, STJ).

Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e suficientes para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado e reiterado pelas Turmas Recursais e pelo TJMT (EO nº 08 das Câmaras Criminais Reunidas).

Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, mostra-se incabível a absolvição. Igualmente, não se verifica excesso na dosimetria da pena, fixada no mínimo legal e substituída por medida restritiva de direitos, revelando-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de desacato resta configurado quando o agente, de forma consciente e deliberada, profere ofensas dirigidas a servidores públicos no exercício de suas funções, com o claro propósito de menosprezar a autoridade estatal.

A embriaguez voluntária e a frustração pessoal não excluem o dolo do tipo penal nem descaracterizam o animus de desprestigiar a função pública.

Os depoimentos de agentes públicos, se harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, são idôneos para fundamentar condenação penal.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, e 331; CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 76 e 89; STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24.05.2017, DJe 30.06.2017. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo nº 08 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Recurso Inominado nº 1018229-94.2022.8.11.0015, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.04.2024.

Relatório

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de TIAGO ROQUE AMARAL, contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo período de 06 (seis) meses, à razão de 08 (oito) horas semanais, pela prática do crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O apelante foi condenado pela prática do crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.

Consta dos autos que no dia 29 de junho de 2023, por volta das 21h50min, na Avenida Ariosto da Riva, nº 3.045, Bairro Centro, em Alta Floresta/MT, durante operação de blitz integrada da Lei Seca, o apelante, após ser abordado e submetido ao teste de alcoolemia que acusou concentração de 0,31 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, foi informado pelos policiais civis Paulo Magno Moreira e Amanda Gris Correia de que seu veículo VW Saveiro Cross, placas OGO3188, seria recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito em razão da infração administrativa constatada. Diante dessa comunicação, o apelante passou a tumultuar o trabalho da equipe policial, proferindo em voz alta e tom agressivo as seguintes expressões: "policiais pau no cu, despreparados, eu que pago o salário de vocês", além de ter afirmado que sua esposa era advogada, em evidente tentativa de intimidação dos agentes públicos no exercício regular de suas funções.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 29 de maio de 2025, após o descumprimento pelo apelante da transação penal inicialmente aceita em audiência preliminar realizada em 18 de setembro de 2023, na qual se comprometeu ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, parcelados em 10 (dez) vezes de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), tendo efetuado o pagamento de apenas uma parcela, conforme comprovante juntado aos autos.

A controvérsia cinge-se à verificação da tipicidade da conduta imputada ao apelante, especificamente quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal de desacato, consistente no dolo específico de menosprezar, humilhar ou desprestigiar funcionário público no exercício de suas funções, bem como à suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência nº 2023.181116, lavrado na mesma data dos fatos, no qual constam a descrição pormenorizada da conduta do apelante, as expressões por ele proferidas e as circunstâncias em que ocorreram, além do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 55.5.2023.6869, que formalizou a persecução penal. A prova documental é corroborada pelos depoimentos prestados em sede policial e ratificados em juízo pelos investigadores de polícia civil Paulo Magno Moreira e Amanda Gris Correia, que presenciaram diretamente os fatos e foram vítimas das ofensas proferidas pelo apelante.

Quanto à autoria, não há qualquer dúvida de que foi o apelante quem praticou a conduta descrita na denúncia. O investigador Paulo Magno Moreira, em seu depoimento judicial, foi categórico e preciso ao relatar que o apelante, após ser informado de que seu veículo seria encaminhado ao pátio do Detran em razão da infração administrativa constatada pelo teste de alcoolemia, passou a se alterar, afastou-se da equipe policial desobedecendo à ordem de permanecer próximo, apanhou um telefone celular que estava dentro do veículo e começou a falar em tom de voz elevado que sua esposa era advogada, momento em que foi novamente advertido para que se aproximasse e baixasse o tom de voz, ocasião em que proferiu as expressões "eu pago o salário de vocês, vocês são uns paus no cu" e xingamentos similares, razão pela qual recebeu voz de prisão por desacato. O depoente afirmou textualmente que os impropérios dirigidos aos policiais foram "inesquecíveis" pela gravidade e pelo contexto em que foram proferidos, durante operação de fiscalização de trânsito em que a equipe agia no estrito cumprimento do dever legal.

A investigadora Amanda Gris Correia, embora tenha declarado em juízo que não conseguia se recordar dos detalhes específicos do fato envolvendo o apelante em razão da quantidade de abordagens realizadas em operações de blitz, confirmou que situações semelhantes já haviam ocorrido e, mais importante, em seu depoimento prestado na fase policial, colhido logo após os fatos e portanto com maior proximidade temporal e fidelidade à memória, relatou com riqueza de detalhes que o apelante, durante a confecção do auto de infração, após ser informado de que o veículo seria recolhido ao Detran, passou a tumultuar o trabalho da equipe, falou alto ao telefone em tom de ameaça dizendo que sua esposa era advogada e proferiu palavras de baixo calão do tipo "policiais pau no cu, despreparados, eu que pago o salário de vocês", razão pela qual foi dada voz de prisão pelo crime de desacato.

A circunstância de a testemunha não se recordar de todos os pormenores do evento em juízo, realizada mais de dois anos após os fatos, não invalida nem desqualifica seu depoimento prestado na fase policial, que goza de plena validade probatória por ter sido colhido sob compromisso legal de dizer a verdade e em momento muito mais próximo à ocorrência dos fatos, quando a memória estava fresca e os detalhes ainda vívidos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios dos autos, constituem meio idôneo e suficiente para fundamentar decreto condenatório, não havendo razão para descredibilizá-los apenas em razão da condição funcional dos depoentes.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No caso concreto, os relatos dos investigadores de polícia civil são absolutamente harmônicos entre si, coerentes com a narrativa constante do boletim de ocorrência e do termo circunstanciado, e não foram infirmados por qualquer elemento probatório em sentido contrário, inexistindo nos autos qualquer indício de má-fé, interesse escuso ou motivação espúria que pudesse macular a credibilidade dos depoimentos.

A tese defensiva de atipicidade material da conduta por ausência de dolo específico não merece acolhida.

O crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, tem como bem jurídico tutelado o prestígio, a dignidade e a autoridade da Administração Pública, representada na pessoa de seus agentes no exercício regular de suas funções. O tipo penal exige, além do elemento objetivo consistente na conduta de desacatar, menosprezar, humilhar ou desprestigiar o funcionário público, o elemento subjetivo especial, consubstanciado no dolo específico de ofender a função pública exercida pelo agente estatal, e não apenas sua honra pessoal.

No caso dos autos, o dolo específico de menosprezar a função pública exercida pelos investigadores de polícia civil restou inequivocamente demonstrado pelas circunstâncias concretas em que a conduta foi praticada e pelas expressões utilizadas pelo apelante. As ofensas não foram proferidas em contexto privado ou em momento dissociado do exercício da função pública, mas sim durante operação oficial de fiscalização de trânsito, quando os agentes estatais agiam no estrito cumprimento de seu dever legal de fazer cumprir a legislação de trânsito e garantir a segurança viária. O apelante foi abordado em blitz regular da Lei Seca, aceitou voluntariamente realizar o teste de alcoolemia, foi informado do resultado que indicava concentração de álcool acima do limite administrativo permitido e cientificado das consequências legais, incluindo a lavratura de auto de infração e o recolhimento do veículo ao pátio do órgão de trânsito. Até esse momento, o procedimento transcorreu dentro da normalidade, com o apelante aparentemente compreendendo e aceitando as medidas administrativas cabíveis.

A alteração comportamental do apelante ocorreu precisamente quando foi informado de que seu veículo seria apreendido, momento em que passou a tumultuar o trabalho da equipe policial, afastou-se desobedecendo à ordem de permanecer próximo, apanhou o telefone celular e começou a falar em voz alta que sua esposa era advogada, em evidente tentativa de intimidação e constrangimento dos agentes públicos.

Quando novamente advertido para que se aproximasse e baixasse o tom de voz, o apelante proferiu as expressões "policiais pau no cu, despreparados, eu que pago o salário de vocês", dirigidas diretamente aos investigadores de polícia civil que conduziam a operação. A análise do conteúdo semântico e do contexto em que foram proferidas essas expressões revela de forma cristalina a intenção deliberada de menosprezar, humilhar e desprestigiar não apenas as pessoas dos agentes, mas sobretudo a função pública por eles exercida naquele momento.

A expressão "policiais pau no cu" constitui ofensa grave e grosseira dirigida aos agentes em razão de sua condição de policiais, ou seja, de representantes do Estado no exercício do poder de polícia administrativa de trânsito.

A qualificação "despreparados" representa crítica desqualificadora da competência profissional dos agentes, questionando sua aptidão para o exercício da função pública. A afirmação "eu que pago o salário de vocês" revela de forma inequívoca a intenção de colocar-se em posição de superioridade em relação aos agentes públicos, como se a condição de contribuinte lhe conferisse o direito de desrespeitar e menosprezar aqueles que exercem função estatal, invertendo a lógica republicana segundo a qual todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica ou social, devem respeito às instituições públicas e aos agentes que as representam.

Essa última expressão é particularmente reveladora do
animus desacandi
, pois demonstra que o apelante não estava apenas manifestando insatisfação pessoal com a medida administrativa que lhe estava sendo aplicada, mas sim atacando deliberadamente a legitimidade e a autoridade dos agentes públicos para fiscalizar sua conduta e aplicar as sanções legalmente previstas.

A tese defensiva de que as ofensas foram mero desabafo motivado pela frustração com a apreensão do veículo e pela ingestão de álcool não encontra respaldo nos elementos dos autos. Em primeiro lugar, porque o estado emocional alterado ou a exaltação momentânea não afastam a tipicidade do crime de desacato, que por sua própria natureza frequentemente ocorre em situações de tensão e conflito entre o cidadão e a autoridade pública. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato, bastando que o agente tenha consciência de que está ofendendo funcionário público no exercício de suas funções e vontade livre de praticar a conduta.

Em segundo lugar, porque a embriaguez voluntária, ainda que comprovada, não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, conforme expressamente previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, que consagra a teoria da actio libera in causa. O apelante assumiu voluntariamente o risco de ingerir bebida alcoólica e conduzir veículo automotor, colocando em risco a segurança viária e sujeitando-se às consequências legais de sua conduta, incluindo a fiscalização policial e a aplicação das sanções administrativas cabíveis. A circunstância de estar sob efeito de álcool não lhe confere o direito de desrespeitar e ofender os agentes públicos que cumpriam seu dever legal de fiscalização, nem pode ser invocada como excludente de responsabilidade penal pela prática do crime de desacato.

Em terceiro lugar, porque a análise detida do contexto fático demonstra que a conduta do apelante não foi um mero desabafo impulsivo e isolado, mas sim uma sequência coordenada de atos deliberados de desrespeito e menosprezo à autoridade policial. O apelante não se limitou a manifestar verbalmente sua insatisfação com a medida administrativa, mas afastou-se da equipe policial desobedecendo à ordem de permanecer próximo, apanhou o telefone celular e começou a falar em voz alta que sua esposa era advogada, em evidente tentativa de intimidação, e somente após ser novamente advertido é que proferiu as ofensas. Essa sequência de atos revela consciência e voluntariedade na conduta, incompatível com a tese de mero desabafo emocional descontrolado.

A argumentação defensiva de que o vetor da revolta do apelante era a perda material e logística decorrente da apreensão do veículo, e não um ataque deliberado à dignidade do cargo ou à autoridade da Polícia Civil como instituição, não se sustenta diante da análise do conteúdo das ofensas proferidas. Se a intenção do apelante fosse apenas manifestar insatisfação com a medida administrativa, ele poderia ter questionado a legalidade ou proporcionalidade da apreensão do veículo, solicitado esclarecimentos sobre os procedimentos ou manifestado sua discordância de forma respeitosa, como é direito de qualquer cidadão em um Estado Democrático de Direito. Ao contrário, o apelante optou por proferir ofensas graves e grosseiras dirigidas especificamente aos agentes públicos em razão de sua condição de policiais, questionando sua competência profissional e sua legitimidade para exercer a função fiscalizadora, o que demonstra inequivocamente a intenção de menosprezar e desprestigiar a função pública.

A tese de que as expressões utilizadas se dividem em ofensas pessoais vulgares, críticas à competência e expressão de soberania leiga do contribuinte, e que nenhuma delas demonstra o animus desacandi, revela incompreensão quanto ao bem jurídico tutelado pelo crime de desacato. O tipo penal não exige que o agente profira expressões específicas de menosprezo à Administração Pública em abstrato, bastando que as ofensas sejam dirigidas ao funcionário público no exercício de suas funções e revelem a intenção de desprestigiar a autoridade que ele representa naquele momento.

As expressões utilizadas pelo apelante, analisadas em conjunto e no contexto em que foram proferidas, revelam de forma inequívoca essa intenção. A qualificação dos policiais como "pau no cu" não é mera ofensa pessoal vulgar, mas sim ataque direto à dignidade da função policial.

A crítica ao profissionalismo como "despreparados" não é exercício legítimo do direito de crítica, mas sim desqualificação injuriosa da competência dos agentes para o exercício da função pública. A afirmação "eu que pago o salário de vocês" não é expressão de soberania leiga do contribuinte, mas sim tentativa de inverter a relação de autoridade legítima entre o Estado e o cidadão, colocando-se em posição de superioridade incompatível com o princípio republicano da igualdade de todos perante a lei.

Assim, restam devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de desacato, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE.
TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026